Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705516-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS, COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA APELADO: COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA, CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA (ID 37579105) contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 37579096), pela qual confirmada tutela provisória e julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em “ação de despejo c/c cobrança” e em reconvenção. Em suma, alegada necessidade de “deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de suspender a decisão de primeiro grau em sua totalidade, até decisão terminativa” (item “1” – ID 37579105, p. 25). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC/2015) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, V do CPC/2015). Prevê ainda que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o do CPC/2015). No caso, trata-se de “ação de despejo c/c cobrança” em que confirmada tutela provisória anteriormente deferida e pela havia sido determinada a desocupação do imóvel pelo locatário, e julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação e em reconvenção. Referido recurso, por expressa disposição legal, é dotado de efeito meramente devolutivo (art. 1.012, V do CPC/2015). E a pretensão recursal visa ao reconhecimento do direito a reparação pecuniária (ressarcimento de benfeitorias realizadas no imóvel e indenização por danos morais e materiais – ID 37579105, p. 10/25). Hipótese em que requerido, genericamente, o “deferimento da antecipação da tutela recursal” e a “suspensão da decisão de primeiro grau em sua totalidade” (item “1” – ID 37579105, p. 25), não declinadas as razões dos pedidos, não demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso, nem o do risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 1.012, § 4o do CPC/2015). Ademais, observa-se que o imóvel locado já foi desocupado pela apelante/locatária desde abril de 2021, o que afasta eventual receio de dano ou ameaça iminente. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. 1) Intime-se a apelante CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS para que, no prazo de cinco dias, apresente comprovante de pagamento do preparo, contendo o código de barras referente à guia de recurso (ID 37579102, p. 1), sob pena de não conhecimento da apelação (art. 76, § 2o, I do CPC/2015), 2) Intimem-se as apelantes CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS e COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA para que se manifestem, no prazo comum de cinco dias, sobre as questões preliminares arguidas em contrarrazões (ID 37579113, p. 9/14 e 16/18; e ID 37579115, p. 6/9). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora